Tribunal: TJES
Processo: 0007156-03.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007156-03.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS DA CUNHA BARROSO e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO CAMBIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AVALISTA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. FACULDADE DO CREDOR. BENEFÍCIO DE ORDEM. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Recai sobre a parte impugnante o ônus de comprovar que a parte beneficiária da justiça gratuita não preenche os requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse, de modo que, se a parte apelada não trouxe aos autos nenhum documento capaz de demonstrar a veracidade de sua alegação no que se refere à suposta capacidade financeira da parte adversa, limitando-se a argumentar genericamente acerca da necessidade de a parte autora comprovar que faz jus ao benefício, deve ser mantido o deferimento da justiça gratuita concedida com base em elementos concretos dos autos. 2) No caso, restou incontroverso que a parte apelante subscreveu a cédula de crédito bancário na condição de avalista, o que é ratificado pelo termo aditivo celebrado após o falecimento de seu cônjuge, ou seja, após a dissolução do vínculo matrimonial pela morte, na qual consta novamente a apelante na condição de avalista. 3) Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, assim como as demais normas protetivas ao consumidor, prejudica-se a análise dos argumentos veiculados pela parte recorrente quanto à ilegalidade da capitalização dos juros remuneratórios, na medida em que toda sua argumentação nesse âmbito é fundamentada no diploma legal supracitado. 4) Uma vez que, na hipótese dos autos, não há de se falar em prescrição da ação cambial, subsiste a possibilidade do credor de exercer pretensão de cobrança exercida em face da avalista, que detém legitimidade passiva ad causam. autoriza o credor a propor ação de conhecimento, mesmo na hipótese de existir título executivo extrajudicial 5) Conforme preconiza o art. 785 do Código de Processo Civil, “a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial”. 6) Inaplicável, na espécie, a regra estabelecida no art. 827 do Código Civil, na espécie, visto que o benefício de ordem alude à fiança, e não guarda pertinência com o aval. 7) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

GRAM MARIA GICELA COVRE SANTOS PERIM

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, a qual rejeitou os embargos à monitória e constituiu de pleno direito o título executivo judicial na ação monitória proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

Em suas razões recursais, sustenta a Apelante que sua assinatura apenas consta no contrato em razão da necessidade de outorga uxória, por ser cônjuge do avalista, não sendo parte legítima para responder à demanda. Outrossim, defende que primeiramente devem ser exigidos os bens do devedor, porém a instituição bancária, simultaneamente, cobra a dívida também do avalista.

Por seu turno, o Apelado impugna o benefício da gratuidade de justiça deferido em favor da Apelante, assim como requer o desprovimento do apelo.

Pois bem.

A princípio, faz-se mister analisar a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça apresentada pelo banco Apelado.

I - DA IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

De saída, impõe-se a rejeição da impugnação ao benefício da gratuidade de justiça veiculada pelo Apelado.

Como sabido, recai sobre a parte impugnante o ônus de comprovar que a parte beneficiária da justiça gratuita não preenche os requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse.

Nesse caminhar, colaciono a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ARTIGO 784, III, CPC. ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR. BENEFÍCIO DE ORDEM. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
O impugnante tem o ônus de comprovar que o beneficiário da gratuidade da justiça não preenche os requisitos para sua concessão.
Na espécie, as provas são insuficientes para infirmar a precariedade presumida das pessoas físicas que compõe o polo ativo do feito, motivo pelo qual não há elementos capazes de revogar o benefício concedido. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 049170012816, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

Na hipótese vertente, verifico que o Apelado não trouxe aos autos nenhum documento capaz de demonstrar a veracidade de sua alegação no que se refere à suposta capacidade financeira da parte adversa; mas limitou-se a argumentar genericamente acerca da necessidade de a parte autora comprovar que faz jus à benesse.

Cumpre salientar que, na sentença guerreada, o benefício foi concedido à Apelante com base em elementos concretos, como se denota do seguinte trecho do
decisum
:

“Revelam os autos que a Requerida é professora aposentada da rede estadual de ensino, e além de sua previdência, percebe pensão por morte. A renda da Requerida viabiliza concluir a insuficiência de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais: a renda mensal é de praticamente 03 salários mínimos.

Nesse contexto, ante a prova suficiente para o meu convencimento, hei por bem deferir o benefício à Requerida.”

Isso posto, deve prevalecer o deferimento do benefício, razão pela qual rejeito a impugnação à gratuidade de justiça.

II - DO MÉRITO RECURSAL

Rememoro que o Apelado ajuizou a ação monitória em epígrafe com o fito de ver satisfeito o débito decorrente da cédula de crédito bancário n. 40/04055-0, emitida por José Carlos da Cunha Barroso, com garantia por aval.

A princípio, imperioso esclarecer que, apesar de a Apelante em seu recurso ora citar o instituto da fiança, ora tratar de aval, os documentos coligidos ao processo não deixam dúvidas de que a dívida fora garantia por aval, decerto que a controvérsia, portanto, deve ser dirimida com base nas disposições legais atinentes a esse instituto.

Com efeito, importa consignar que, do instrumento contratual constante às fls. 09/13, é possível depreender que Charles Perim e sua cônjuge, Maria Gicela Covre Santos Perim, ora Apelante, assinaram a avença enquanto avalistas, no campo “
por aval ao emitente”
.

Não há, em tal documentação, nada que indique que a participação da Apelante no negócio jurídico se limitou à concessão da outorga uxória exigida pelo art. 1.647, III, do Código Civil.

Não bastasse, a questão se torna incontroversa também em razão do teor do aditivo de retificação e ratificação
da cédula de crédito bancário n. 40/04055-0 (fls. 17/18), o qual
a Apelada, novamente, assina na condição de avalista.

Sublinho que o aditivo supracitado foi celebrado após o falecimento de Charles Perim, ou seja, após a dissolução do vínculo matrimonial pela morte, de sorte que não mais subsiste a exigência de outorga uxória para validade do aval prestado pela Apelante, inexistindo vício em decorrência da ausência de assinatura daquele.

Em evolução, sobre a legitimidade passiva, reforço a argumentação do juiz singular nesse tocante, para acrescer que a pertinência subjetiva da Apelante na lide se revela na medida em que, apesar de ter optado o credor por ação monitória, não se operou a prescrição da ação cambiária do título de crédito em questão.

Explico.

De plano, não olvido do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “[...]
como o aval possui natureza estritamente cambial, a pretensão de cobrança exercida em face do avalista deve observar o prazo prescricional do respectivo título de crédito - que, na espécie, é regulado pelo art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (3 anos) -, não se admitindo o ajuizamento da ação monitória, em face do referido coobrigado, com base em título prescrito.
[...]” (STJ; AgInt-AREsp 2.277.768; Proc. 2023/0008212-8; PE; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 08/09/2023)

Em virtude disso, os Tribunais Pátrios vêm reconhecendo a ilegitimidade passiva dos avalistas em ações monitórias,
e.g.
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO CAMBIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA. DECISÃO MANTIDA.
1. A prescrição da ação cambiária inviabiliza o ajuizamento da ação monitória contra a avalista, pois a prescrição da cártula a exonera da condição de garante na relação jurídica aludida. 2. O avalista de cédula de crédito bancário prescrita não detêm legitimação passiva para figurarem no polo passivo da ação monitória, uma vez que o aval é garantia de natureza cambial.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07336647720218070000 1406107, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 09/03/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/03/2022)

Sucede que, na hipótese dos autos, não há de se falar em prescrição da ação cambial, na medida em que o título de crédito tinha como data de vencimento prevista o dia 27/11/2025, sendo certo que se operou o vencimento antecipado da dívida em virtude do inadimplemento operado em 27/11/2019; ressaltando-se que a ação foi proposta em 14/12/2020, ou seja, sem que houvesse a consumação do prazo prescricional trienal (art. 70, Lei Uniforme de Genebra).

A propósito, sobreleva mencionar que
inexiste óbice para que a parte credora, mesmo dotada de título executivo extrajudicial, promova ação monitória, sem se valer do procedimento previsto para a execução de título extrajudicial, conforme dicção do art. 785 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 785. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial.

Nesse trilhar, tem-se ainda a jurisprudência pátria:

EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS. DOCUMENTO HÁBIL. INSTRUÇÃO.
A cédula de crédito bancário, apesar de ser título executivo extrajudicial, é documento hábil a instruir a ação monitória.
(TJ-MG - AC: 10000210433967001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 25/05/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO MONITÓRIA. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA.
I. Nos termos do artigo 785 do Código de Processo Civil, "a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial."
II. Impossível o acolhimento da preliminar de ausência de interesse de agir do autor/recorrido, por ter este se valido da ação monitória ao revés da executiva para a satisfação de sua pretensão, especialmente porque a adoção de tal procedimento não traz prejuízo algum à defesa dos direitos do devedor. Precedentes do STJ e deste e. Tribunal de Justiça. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - APL: 04465093520138090100, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 19/06/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/06/2019)

Ora, caso o credor poderia ter optado pela propositura de execução de título extrajudicial, indubitavelmente a Apelante seria parte legítima para figurar no polo passivo da ação executiva, senão vejamos:

Embargos à execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – [...]
Ilegitimidade passiva ad causam – O aval é garantia cambiária de caráter pessoal e autônomo, pela qual o avalista se compromete a cumprir a obrigação do título avalizado, nas mesmas condições do devedor principal – Pertinência subjetiva passiva do embargante evidenciada
[...] (TJ-SP - AC: 10329885620208260002 SP 1032988-56.2020.8.26.0002, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 26/05/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2021)

Por todo o arrazoado,
a fortiori,
resta patente a legitimidade passiva da Apelante.

Finalmente, também não assiste razão à Apelante quando pleiteia a incidência da regra estabelecida no art. 827 do Código Civil, na espécie, visto que o benefício de ordem alude à fiança, e não guarda pertinência com o aval.

Nesse caminhar, trago à colação:

[...]
O benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil não é aplicável ao aval, pois o avalista assume obrigação com o intuito de garantir o pagamento do débito nas mesmas condições que o devedor do título, conforme art. 899 do Código Civil.
[...] (TJ-PE - AC: 00019491820178173590, Relator: MARCIO FERNANDO DE AGUIAR SILVA, Data de Julgamento: 07/04/2022, Gabinete do Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva (6ª CC))

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AVALISTA. OBRIG
AÇÃO SOLIDÁRIA. PLEITO DE BENEFÍCIO DE ORDEM. INVIABILIDADE. O avalista integra a relação jurídica de direito material com obrigação pessoal e solidária, equiparando-se àquele cujo nome indicar ou na falta de indicação, ao emitente ou devedor final (art. 899 do CC/02); e por consequência legitima-se passivamente à demanda executiva sem a prerrogativa do benefício de ordem - Circunstância dos autos em que se trata de aval; e se impõe manter a decisão que afastou o pleito de benefício de ordem.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70083966630 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 30/04/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2020)

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, sem maiores delongas, constatado o acerto da sentença objurgada, conheço, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento) do valor da condenação, advertindo quanto à suspensão da exigibilidade da verba, pois a Apelante litiga sob o manto da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/11/2023 às 18:17:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48553628112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)